Tribunal: TJDFT
Processo: 0740396-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME PRATICADO EM ÁREA LIMÍTROFE ENTRE TAGUATINGA E ÁGUAS CLARAS ANTES DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. MODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Lei de Organização Judiciária da Justiça do Distrito Federal prevê que as Circunscrições Judiciárias podem ser definidas com base nas Regiões Administrativas do DF (art. 17, §2o, da Lei 11.697/2008) e estas, de fato, foram adotadas pelo Tribunal Pleno Administrativo do TJDFT como critério para a delimitação territorial das Circunscrições Judiciárias, conforme art. 2o, caput, da Resolução no 4 de 30/06/2008 e art. 1o da Resolução no 14 de 31/05/2010.
2. Prevalece a competência do Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, nos termos do artigo 70, do CPP, se o crime, anterior à Lei no 958/2019, foi praticado em área localizada naquela região administrativa.
3. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF.